Tribunal: TJMT
Processo: 1027475-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027475-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – OVERBOOKING (PRETERIÇÃO INVOLUNTÁRIA) – AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IMEDIATA – DEVER DE INDENIZAR – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Configurada a preterição involuntária (overbooking)
quando o passageiro, mesmo após realizar check-in e comparecer à sala de embarque, é impedido de embarcar e realocado em outro voo, sem qualquer compensação.

A Resolução 400/2016 da ANAC
, em seus artigos 23 e 24, impõe ao transportador o dever de prestar assistência material (voucher alimentação e outros) e compensação financeira imediata ao passageiro preterido.

Restando demonstrada a negativa do embarque por overbooking e a ausência de assistência e de compensação financeira, evidencia-se falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por dano moral.

Embargos de Declaração acolhidos
para suprir a omissão do acórdão quanto à caracterização da preterição involuntária (overbooking)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Vitor Russo Ferreira Rocha
, em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que
negou provimento
ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

O Embargante alega
omissão
no julgado, pois a situação tratada não é de simples atraso de voo, mas sim de
overbooking
(preterição involuntária), havendo obrigação legal de pagamento de compensação financeira imediata e fornecimento de voucher alimentação, previstos na Resolução 400/2016 da ANAC, os quais não foram disponibilizados.

Aponta, ainda, que o acórdão
restringiu-se
a considerar a suposta espera de poucas horas, sem analisar a efetiva negativa de embarque e a ausência de assistência ao consumidor, devendo ser reconhecido o dano moral.

A Embargada,
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e que o julgado estaria devidamente fundamentado, não cabendo, portanto, efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se
omissão
relevante no acórdão.

Embora tenha se referido a uma simples alteração/atraso de voo inferior a 4 (quatro) horas, o processo, na realidade, revela episódio de
overbooking
: o passageiro encontrava-se com check-in realizado e foi surpreendido, já na sala de embarque, pela negativa de viajar no voo originalmente contratado, que decolou sem ele.

Nessa senda
,
não se trata de indenização por atraso de voo
, mas sim de negativa de embarque por
overbooking
, sem o mínimo de assistência, seja voucher alimentação ou a compensação financeira devida.

O próprio Embargante juntou vídeo do painel de decolagem, demonstrando que o voo original partiu normalmente, enquanto ele foi realocado em outro voo
apenas
no momento do embarque.

O artigo 24 da
Resolução 400/2016 da ANAC
determina que, no caso de preterição involuntária, a companhia aérea deve,
imediatamente
, efetuar o pagamento de compensação financeira ao passageiro, independentemente de qualquer pedido expresso deste. A ausência desse pagamento e de qualquer assistência material configura
grave falha na prestação do serviço
, ensejando o dever de indenizar.

A falha na prestação de serviço é incontestável, pois o passageiro foi impedido de embarcar sem que houvesse voluntariedade ou sequer negociação de compensação.

O overbooking gera dano moral porque impõe ao passageiro uma situação de vulnerabilidade e constrangimento, agravada pela ausência de compensação obrigatória
.

Nesse sentido,
a jurisprudência desta e. Turma Recursal reconhece que o
overbooking
configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, pois excede o mero aborrecimento:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTRO VOO. ATRASO DE DOZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes
(STJ -
EDcl
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0
) ?
Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão ?
J.
18.08.2011)
Mantém
-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade.
(
TJMT - N.U 1005787-67.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (grifei).

E ainda:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL – REALOCAÇÃO EM NOVO VOO – ATRASO DE 4H40 PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRÁTICA ABUSIVA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR POR PRÁTICA DESLEAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. A ocorrência de overbooking, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de 04h40min para chegada ao
destino final
, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática

abusiva.
O
valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1009492-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021,
Publicado
no DJE 15/02/2021)

Portanto, reconheço a
omissão
no acórdão e atribuo-lhe
efeitos infringentes
, fixando a
indenização por danos morais
em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária desde esta data e juros de mora a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os
Embargos de Declaração
para sanar a omissão e atribuir-lhes
efeitos infringentes
, reformando o acórdão embargado para reconhecer a
prática de overbooking
e
condenar
a
A
zul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
corrigidos monetariamente desde esta data e acrescidos de juros de mora a partir da citação, mantendo-se os demais termos do julgado no que não for conflitante com esta decisão.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025